Tribunal: TJDFT
Processo: 0723771-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723771-98.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO ALVES FILHO RECORRIDO: EDILTON ANTONIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO. LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. INOCORRÊNCIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARTE VENCIDA EM PARCELA MÍNIMA. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a aquisição da propriedade por usucapião é indispensável a presença de posse mansa, pacífica, prolongada e com caráter de dono, que, se comprovada, resulta no reconhecimento do domínio. 2. As supostas benfeitorias realizadas pelo requerido no imóvel não devem ser indenizadas pelo requerente, uma vez que inexiste relação jurídica entre os litigantes. 2.1. De fato, eventual indenização deveria ser cobrada do antigo proprietários ou dos credores hipotecários, e não do requerente, que adquiriu o bem pelo preço de mercado mediante arrematação. 3. A legislação pátria impõe como condição para indenização decorrente de benfeitorias a configuração da boa-fé, a qual não restou demonstrada no caso em tela. 4. Havendo sucumbência recíproca, quando uma dar partes for vencida em parcela mínima do pedido, a outra deve arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários de advogado, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando ter direito à indenização e retenção pelas benfeitorias realizadas durante o tempo de permanência no imóvel; c) artigo 86 do CPC, sob o argumento de que os honorários sucumbenciais foram valorados de maneira desproporcional, uma vez que nem todos os pedidos do recorrido restaram acatados, ocorrendo a sucumbência recíproca. Requer efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, e 86 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003